Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718082-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA, PAULA VANESSA MOREIRA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu parcialmente a impugnação e como consequência da sucumbência recíproca, mas não proporcional, fixou os honorários advocatícios em 30% de 10% do valor total da condenação (autos no 0714483-65.2023.8.07.0018, ID no 192715633). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Opostos embargos de declaração, conhecidos e não acolhidos, conforme decisão de ID no 194997279. 4. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO